Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732451-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALTINO JOSE MACHADO BRANT, LEONARDO JOSE MACHADO BRANT, ADRIANA MEDEIROS DE CARVALHO BRANT, LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO BRANT AGRAVADO: CELSO BRANT SOBRINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Em petição, os embargantes reiteram o pedido, para fixação de prazo para que todas as partes do inventário apresentem as propostas formalizadas e válidas em relação à venda da Fazenda Taquaral (ID 44424705). Considerando que o objeto do peticionário se confunde com a pretensão esboçada nos embargos de declaração já opostos, nada a prover. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração já designado para o dia 15/03/2023 (ID 44130254). Brasília/DF, 13 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator